Tribunal: STF
Processo: ARE 1603240
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Sete Brasil Participações S.A - Em Recuperação Judicial interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. ART. 322, § 2º, DO CPC. CONSIDERAÇÃO QUANTO AO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITES DO PEDIDO BEM DEFINIDOS, EM SUA LITERALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DE MODO A EVITAR-SE CONDENAÇÃO EM QUANTIDADE SUPERIOR OU EM OBJETO DIVERSO DO QUE FOI DEMANDADO (ART. 492 DO CPC). NECESSIDADE DE DEBATE ESPECÍFICO ACERCA DAS RAZÕES QUE LEVARAM À ATRIBUIÇÃO (OU À NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO) DE SIGILO, O QUE SE REVELA CONSECTÁRIO DE PEDIDO DECLARATÓRIO. CONCESSÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.” (e-doc. 156)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 157), foram acolhidos em parte apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 161).
Nas razões de seu apelo extremo (e-doc. 165), a recorrente aponta violação aos artigos 5º, incisos XIV, XXXIII, XXXIV e LX, e 37 da Constituição Federal.
Alega tratar-se, 
“na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora Recorrente em face do ato coator praticado pelos I. Procuradores da República no âmbito da “Força Tarefa da Operação Lava Jato”, com o objetivo de requerer que as autoridades coatoras autorizem o acesso ao acordo de leniência e respectivos anexos firmados pelo MPF com a empresa Keppel Fels, especificamente no tocante aos fatos relacionados com os crimes praticados e confessados pela empresa em face da SETE BRASIL.
O acordo de leniência ao qual se pretende acesso diz respeito a fatos criminosos praticados contra a SETE BRASIL. O acesso aos documentos que o compõe é essencial para que se possa adotar as medidas processuais de defesa da Recorrente na recuperação dos prejuízos decorrentes dos atos confessados no referido acordo.”

Argumenta que o “v. Acórdão violou, como mencionado, dispositivos constitucionais ao manter o sigilo e a restrição de acesso da Recorrente às cláusulas do acordo de leniência que fazem menção aos seus interesses.”
Expõe que 
“inexiste qualquer empecilho para que seja assegurado acesso integral ao procedimento do acordo de leniência e aos seus termos, na medida em que não há fato sigiloso ou informação que possa prejudicar eventuais investigações que possam estar ainda em curso ou a execução do pactuado. Até mesmo porque, muitos anos já se passaram após a celebração do acordo.”
Requer, ao fim,
“c) Seja reconhecido que as matérias suscitadas no presente Recurso Extraordinário estão devidamente prequestionadas, bem como não incidem na espécie qualquer dispositivo constitucional, legal ou súmula impeditiva que embarace a sua admissão e conhecimento, estando abrangidas pelas temáticas de Repercussão Geral, determinando-se o seguimento e processamento do Recurso Exraordinário em análise, com a remessa ao C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para exame; 
d) Seja conhecido e provido o presente Recurso Exraordinário, pelos argumentos já expostos, ante a clara, direta e literal inobservância do art. 5º, XIV, XXXIII, XXXIV e LX e do art. 37, ambos da Constituição Federal, que compreendem o princípio da publicidade;”

Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo a recorrente se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:

“5. REPERCUSSÃO GERAL 
5.1. Nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
5.2. Assim, observa-se que uma causa tem repercussão geral quando há interesse coletivo pelo desfecho, ou seja, na ocasião em que o julgamento deixa de afetar apenas as partes do processo, mas tem o potencial de atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse jurídico. 
5.3. No caso em apreço, sustenta-se a ofensa ao art. 5º, XIV, XXXIII, XXXIV e LX e o art. 37, ambos da Constituição Federal, devido ao fato de que a negativa de franquear à Recorrente o acesso à íntegra do acordo de leniência firmado entre o MPF e a Keppel Fels, mesmo depois de produzidos os efeitos e recebida a denúncia na Ação Penal correspondente, fere diretamente o princípio constitucional da publicidade. 
5.4. De maneira clara, há a existência de questão relevante do ponto de vista jurídico – violação ao princípio da publicidade –, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, a demonstrar a necessidade de julgamento da matéria pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A publicidade garante o controle dos atos administrativos e é requisito de sua eficácia. A negativa de sua prevalência, no entanto, implicaria inaceitável situação de grave lesão à ordem pública.” (e-doc. 165, p. 9)

Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria a recorrente. 
Depreende-se  que a ação mandamental foi impetrada pela ora recorrente em “face de ato praticado pelo Procuradores de República que integram a força-tarefa da soi-disant "Operação Lava-Jato" de negativa de acesso ao conteúdo do acordo de leniência que foi celebrado com a Empresa Keppel Fels.” (e-doc. 116)
O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança “para determinar às autoridades impetradas que franqueie o acesso aos documentos pretendidos pela parte impetrante, desde que ausente determinação de sigilo, no prazo de 15 (quinze) dias da intimação da presente sentença, os quais não precisam ser anexados aos autos.” (e-doc. 116)
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da ora recorrente. Nesse aspecto, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Trata-se de apelações e remessa necessária contra sentença proferida em mandado de segurança, no qual se discutiu a legalidade da negativa de acesso a conteúdo de acordo de leniência celebrado com a empresa Keppel Fels.
(...)
Examinando os autos e as alegações das partes, é de ser mantida a sentença de concessão da segurança, nos termos em que proferida pelo juiz federal Friedmann Anderson Wendpap, cujos fundamentos são a seguir transcritos e adotados neste voto como razões de decidir, acompanhados da complementação disposta após embargos de declaração:
Considerando que a parte impetrante não obteve êxito na exibição dos documentos pretendidos, entendo presente o interesse de agir.
A preliminar suscitada pela autoridade impetrada, para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito, de ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão, também não merece acolhida, pois se confunde com o mérito da lide e com ele será analisada.
No mérito, assiste parcial razão à impetrante. 
O pedido encontra sustentação no princípio da transparência da Administração Pública, que, por sua vez, tem como alicerces diversos preceitos constitucionais, a saber: princípio republicano (art. 1º da Constituição), princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição), tutela ao direito à informação a ser implementada pelo poder público (art. 5º, XXXIII, da Constituição). 
Cumprindo o papel regulamentador das normas constitucionais, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) estabelece que:
(...)
No caso, a parte impetrante pretende obter acesso a documentos que, no seu entender, afetam a sua esfera jurídica, porquanto diriam respeito a atos que teriam sido praticados contra si.
Assim, considerando os princípios constitucionais e a legislação citados, é de se deferir o amplo acesso as documentos pretendidos para que ela possa planejar a defesa de seus interesses pessoais.
(...)
Em adendo, tal como indicado, cumpre reproduzir a sentença em embargos de declaração acolhidos:
(...)
Observo que o objeto da demanda é a obtenção de acesso a conteúdo não sigiloso do acordo de leniência firmado entre o MPF e a empresa Keppel Fels, sobretudo aos fatos que envolvem prática de crime contra a impetrante, valores e correspondentes destinatórios dos recursos obtidos no acordo. 
Assim, em tese, não estão abrangidos pela demanda, as cláusulas sob sigilo administrativo por força de cláusula de acordo (cláusula 10ª), assim como por disposição legal (art. 16, §6º, da Lei 12846/2013 e art. 7º, §3º, da Lei 12.850/2013). 
Mesmo que assim não se entenda, é de se entender que tais cláusulas não devem ser objeto de franqueamento ao impetrante, pois estão abrangidas pelo sigilo, pela própria natureza do instituto. 
A generalidade da lide não permite acesso amplo a tais cláusulas; acaso a impetrante pretenda acesso a elas deve fundamentar casuísticamente a questão envolvida, para, no cotejo, entre os direitos colidentes se averiguar se é o caso ou não de levantamento do sigilo em favor da impetrante. 
A inicial tal qual posta não permite interpretação diversa, pois a preservação do sigilo é regra.
O que foi trazido nas razões de recurso não parece suficiente para alterar o que foi decidido, devendo manter-se o resultado do processo, de modo que não há motivo para reforma da sentença. Adicionalmente aos indicados acima, cumpre referir os seguintes fundamentos: 
(a) nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé; verifica-se, no entanto, que o pedido da inicial, em sua literalidade, é expresso no sentido de limitar-se à determinação de fornecimento de acesso "aos documentos não sigilosos do acordo de leniência", não havendo razões para reforma da sentença proferida após embargos de declaração, que reconheceu a extensão do pleito da exordial:
(...)
(b) em razão do princípio da congruência, descabe a concessão da segurança em extensão maior ou diversa do que a pedida; nos termos do art. 492 do CPC, "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"; se o pedido envolve o acesso a documentos não sigilosos, descabe a concessão da ordem de modo a abranger documentos tidos por sigilosos pela Administração Pública; se há interesse da parte em conclusão pelo afastamento do sigilo, por considerar a atribuição de sigilo, em si mesma, inconstitucional ou ilegal, seria consectário o pedido declaratório relacionado, o que não parece ter havido;
(c) do que se afirmou acima, como convém ressaltar, não se segue a inviabilidade de análise de eventual pleito, em ação própria, relacionado ao cabimento ou não da decretação de sigilo em determinado documento; tal questão, no entanto, impõe o debate específico acerca das razões que levaram ao sigilo, as quais, potencialmente, poderiam deixar de subsistir, quando escoado prazo de tal modo relevante que evidenciaria não mais remanescer interesse de investigação criminal;
(d) é relevante observar, ademais, que a impetrante lançou mão da via do mandado de segurança, que se caracteriza pela inviabilidade de dilação probatória; tratando-se de ação que exige a configuração de direito líquido e certo, como é o caso do mandado de segurança, revela-se pouco ou mesmo inviável a caracterização - sem dilação probatória - da condição da impetrante como vítima, o que demanda cognição de natureza diversa da presente;
(e) a sentença proferida após os embargos de declaração deixa claro que se faz necessária a fundamentação específica para justificar se há ou não razões jurídicas para levantamento do sigilo em favor da parte impetrante; como dito,
A generalidade da lide não permite acesso amplo a tais cláusulas; acaso a impetrante pretenda acesso a elas deve fundamentar casuísticamente a questão envolvida, para, no cotejo, entre os direitos colidentes se averiguar se é o caso ou não de levantamento do sigilo em favor da impetrante. (evento 84, DOC1)
(f) assim, não há razões para modificação do conteúdo da sentença proferida pelo juízo de primeira instância.
Conclusão 
Portanto, é de ser confirmada a sentença que concedeu a segurança (evento 53, DOC1), com o subsequente acolhimento de embargos de declaração (evento 84, DOC1).” (e-doc. 156)

Esse o quadro, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de acesso amplo às informações concernentes ao  conteúdo de acordo de leniência celebrado com a empresa Keppel Fels não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência, ainda, da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 917.690/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de  31/10/2017).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Operação Lava a Jato. Extinção da ação em relação à empresa que firmou acordo de leniência. Ressarcimento integral do dano (material e moral). Oponibilidade em relação a terceiros. Princípios constitucionais da segurança jurídica e da proporcionalidade da pena. Reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1420322 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28-01-2025)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente